Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. COMISSÃO DE PSICÓLOGOS. ART. 62 DA LEI LOCAL No 4.949/2012. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA COM A INDICAÇÃO DO NOME DE APENAS 1 (UM) RESPONSÁVEL TÉCNICO. VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÃO CONTIDAS NO ARTIGO 62 DA LEI No 4.949/2012. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CANDIDATO A NOVA AVALIAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 4.949/2012, que dispõe sobre a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, estabelece que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, 3 (três) especialistas e que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos administrativos interposto contra o resultado da avaliação (artigos 62 e 63, § 2o).
2. A apresentação de resposta ao recurso administrativo com a mera indicação do nome de 1 (um) responsável técnico ofende a regra prevista no caput do artigo 62 da Lei Distrital no 4.949/2012 e impede o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, uma vez que torna impossível averiguar se houve participação de algum dos profissionais que subscreveram a avaliação psicológica realizada. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.